Tribunal: TJSP
Processo: 1002527-50.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de segurança – ICMS.

AIIM lavrado por suposto creditamento irregular de imposto – Tomada de crédito oriundo de benefício fiscal concedido pelo Estado do Amazonas – Operações de transferência de mercadoria da matriz, localizada em Manaus, para a filial paulista – Sentença denegatória da segurança fundada na inexistência de convênio celebrado no âmbito do CONFAZ –

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de segurança – ICMS.

AIIM lavrado por suposto creditamento irregular de imposto – Tomada de crédito oriundo de benefício fiscal concedido pelo Estado do Amazonas – Operações de transferência de mercadoria da matriz, localizada em Manaus, para a filial paulista – Sentença denegatória da segurança fundada na inexistência de convênio celebrado no âmbito do CONFAZ – ADPF no 1.004-SP, julgada pelo STF em 11/12/2023, que declarou a inconstitucionalidade de quaisquer atos administrativos do fisco paulista e do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo (TIT) que determinem a supressão de créditos de ICMS relativos a mercadorias oriundas da Zona Franca de Manaus contempladas com incentivos fiscais concedidos às indústrias ali instaladas, com fundamento no artigo 15 da LC no 24/75 – Posicionamento da Suprema Corte que dispensa a necessidade de confirmação por convênio celebrado perante o CONFAZ de benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Amazonas à Zona Franca de Manaus – Convênio ICMS no 131/22, ademais, que já havia reconhecido, em 27/09/2022, que benefícios concedidos pela legislação estadual amazonense à ZFM, com base na autorização prevista no art. 15 da LC no 24/75, são legais e dispensados da celebração de convênio no âmbito do CONFAZ para sua convalidação, incluindo expressamente "apropriação e manutenção dos créditos fiscais do ICMS destacados em documento fiscal que acoberte operação interestadual originada na Zona Franca de Manaus" – Sentença reformada – Segurança concedida.
Recurso provido.